Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. SUSPENSÃO DO FEITO E DO LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) em seu favor, mas condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, suspendendo o feito até o referido evento. A agravante requereu a antecipação da tutela recursal para afastar tal condicionamento, que foi inicialmente concedida. No mérito, buscou a reforma da decisão para assegurar o levantamento dos valores e o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito condicionar o levantamento de valores requisitados ao trânsito em julgado da ação rescisória; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença individual em razão da existência de ação rescisória ainda não transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3. O julgamento de parcial procedência da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a consequente rescisão do título executivo, configura hipótese de prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença e do levantamento dos valores dos requisitórios já expedidos até o trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de evitar prejudicar o erário com o pagamento de quantias que posteriormente se revelem indevidas.
4. As contrarrazões não são a via adequada para a formulação de pedidos pelo agravado, porque se destinam a combater o recurso da parte adversa. No caso, o pedido de extinção do cumprimento de sentença deve ser formulado perante o Juízo de origem – providência inclusive já adotada pelo agravado.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. Revogou-se a antecipação de tutela recursal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 313 V a.